Tribunal: TJDFT
Processo: 0755115-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR CARTA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA REDUZIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O executado alega nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o argumento de que não recebeu a carta citatória e de que o aviso de recebimento (AR) foi assinado por terceiro desconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: 1) a validade da citação por carta de empresário individual; 2) se a insistência da parte na tese de que não recebeu a citação, em desacordo com a leitura objetiva do AR, caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação constitui ato indispensável para a validade do processo e concretização do contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 239).
4. Incumbe à parte que alega a nulidade o ônus de provar o vício de forma cabal e o prejuízo dele decorrente (CPC, art. 373, I).
5. Na hipótese, o aviso de recebimento (AR) demonstra a entrega da carta citatória no endereço correto do empresário individual.
6. O nome apontado pelo agravante como de terceiro estranho corresponde ao carteiro responsável pela entrega, pois consta no campo próprio de rubrica e matrícula do agente postal. O campo destinado ao recebedor contém assinatura e identificação documental.
7. Não há elemento técnico ou documental idôneo capaz de infirmar a regularidade da citação ou de comprovar que o agravante não recebeu a correspondência.
8. A insistência em tese recursal fundada em premissa fática contrariada pelo próprio documento dos autos caracteriza litigância de má-fé. Considerada a manifestação posterior da parte, a multa deve ser fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, arts. 80 e 81).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, reduzida para 2% sobre o valor atualizado da causa.
Legislação relevante: CPC, arts. 80, I, II e VII, 81, 239 e 373, I.
Jurisprudência relevante: TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 2037879, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa.